Tribunal: TCU
Processo: 021.343/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1091/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.343/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Marcia de Araujo Ferreira (XXX.180.856-XX); Adrienne de Faria Zimermann (XXX.054.066-XX); Aline de Faria Zimermann (XXX.620.056-XX); Anna Bellita Tavares Ledo (XXX.612.207-XX); Lilian Marcia de Araujo Ferreira (XXX.640.676-XX); Lucy Lopes Tavares (XXX.100.656-XX); Lucy de Araujo Ferreira da Silva (XXX.343.286-XX); Maria da Conceicao Moreira Grossi (XXX.157.536-XX); Monica Pessoa Clementino (XXX.696.536-XX); Nice de Oliveira (XXX.178.571-XX); Rita de Cassia Galvao Zimermann (XXX.583.936-XX); Rosana Vidal (XXX.409.686-XX); Rosangela do Carmo Vidal (XXX.587.156-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.